Tribunal: CARF
Processo: 10680.001217/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.001217/2008-44 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.105 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
LORENA SAMPAIO FONSECA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
Não se conhece do recurso voluntário quando inexiste litígio a ser apreciado
pelo colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 90/97) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 79/81), que julgou não conhecer da impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Contra a contribuinte LORENA SAMPAIO FONSECA, CPF
051.905.736-80, foi emitida Notificação de Lançamento, fls. 39 a 43, referente ao
Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2005, ano-calendário 2004,
consubstanciando a exigência de crédito tributário no valor de R$ 14.667,87.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.001217/2008-44
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.105 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.001217/2008-44

Cientificada em 11/06/2007 (AR de fl. 59), em 31/01/2008,
conforme data de protocolo informada na capa do processo (fls. 01 e 04), a
contribuinte apresenta petição (fls. 03 a 11), argüindo, em preliminar, a
tempestividade da impugnação, além de expor suas razões de discordância da
autuação.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR.
A petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação,
não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de
primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a
tempestividade, como preliminar.

A 5a Turma da DRJ/BHE, assim decidiu:
Tendo sido suscitada questão preliminar relativa à tempestividade
da impugnação, passa-se ao exame do presente processo à vista do disposto no
Ato Declaratório Normativo Cosit no 15, de 12 de julho de 1996.
O art. 15, caput, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 e
alterações, estipula o prazo de trinta dias para apresentação da impugnação,
contado da data em que for feita a intimação da exigência. Nos termos do art. 5o
do mesmo diploma legal, os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua
contagem o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento. O parágrafo único
do citado artigo aduz que os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Acerca da intimação, estabelece o art. 23 do Decreto no 70.235, de
1972, e alterações:
(...)
No presente caso, a ciência do lançamento ocorreu em 11/06/2007,
por via postal, no domicílio eleito, conforme demonstra o AR de fl. 59 e a
pretensa impugnação só foi apresentada em 31/01/2008, de acordo com as fls. 01
e 04, ou seja, depois de transcorrido o prazo regulamentar de trinta dias previsto
no artigo 15 do Decreto no 70.235, de 1972, e alterações. Portanto a petição de
fls. 03 a 11 é intempestiva.
O Ato Declaratório Normativo Cosit no 15, de 1996, esclarece que
expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e
iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do
prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta
julgamento de primeira instância.
No entanto, apesar da intempestividade da impugnação, a
autoridade administrativa (lançadora) poderá rever de ofício o lançamento, nos
termos da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional,
CTN, art. 149, à vista das alegações do sujeito passivo. Tal procedimento
justifica-se pelas próprias características da obrigação tributária e pelo princípio
da verdade material, pois o tributo somente é devido se houver plena subsunção
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.105 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.001217/2008-44

entre o fato que se observa na realidade e aquela hipótese prevista pelo
legislador.
Em face do exposto, voto por rejeitar a preliminar de
tempestividade suscitada, por não conhecer da petição apresentada em virtude da
não instauração do litígio e pelo prosseguimento da cobrança, alertando-se para
a compensação já efetuada (fls. 61 e 77/78).

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando:
- Ilegitimidade Passiva da Recorrente;
- Ausência de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – Mero
Erro Material Corrigido por Meio de Declaração Retificadora;
- Diferença Entre os Valores Recebidos pela Recorrente e Aqueles Constantes do
Demonstrativo de Crédito Tributário – Equívoco nos Cálculos por Parte do Último.
Ao final requer o que segue:

Além disso, requer seja apreciado o mérito deste Recurso
Voluntário, dando-lhe provimento, para que seja reconhecida a Declaração
Retificadora, o que ensejará o cancelamento do Crédito Tributário frente à
Recorrente, proveniente de imposto suplementar (IRPF), bem como das sanções
pecuniárias, quais sejam, multa de ofício, multa de mora e juros de mora.
Por fim, requer seja reconhecido que não há qualquer Crédito
Tributário a ser cobrado da Recorrente relativamente à diferença entre o valor
que esta declarou ter recebido da empresa Alumini Pharma Ltda., inscrita no
CNPJ sob o no 71.030.092/0001-09, e aquele indicado na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal”, sendo certo que este foi discriminado na Declaração
Retificadora como “Pagamento” à empresa Anuar Donato Consultoria
Imobiliária, inscrita no CNPJ sob o no 04.292.201/0001-60, a título de Comissão
Administrativa.
Requer provar o alegado por todos os meios em direito admitidos,
em especial prova documental suplementar, prova testemunhal, prova pericial e
depoimento pessoal da Recorrente.
Diante de todo exposto, requer seja o presente Recurso Voluntário
conhecido, e ao final provido, acolhendo-se a preliminar suscitada, para excluir
do cômputo do crédito tributário as parcelas referentes a rendimentos recebidos
da empresa LRA Comercial Ltda., CNPJ 05.003.527/0001-93 e do Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS, que, na verdade, foram recebidos pela irmã da
Recorrente, Eliana Lúcia Sampaio Fonseca, titular do CPF 051.868.006-50, que
consta como beneficiária na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 71)

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.105 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.001217/2008-44

A contribuinte foi cientificada em 19/12/2011 (e-fl. 86); Recurso Voluntário
protocolado em 18/01/2012 (e-fl. 90), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 101).
Irresignada com a r. decisão revisanda, a recorrente maneja recurso próprio.
A recorrente não combate pontualmente a intempestividade, assim considerada
pela origem, nesta fase processual só é possível analisar o conhecimento quando há litígio acerca
da questão, que não foi combatida no Recurso, de sorte que vedado o seu conhecimento.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, não conheço do Recurso Voluntário
em decorrência da ausência de litígio.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital